Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Processo : 0705156-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela agravante, homologou os honorários periciais em R$ 11.000,00. Compulsando os autos principais (no 0021947-19.2015.8.07.0001), constata-se que além do pagamento integral pela agravante do valor estipulado na origem (id 118071720 e id 121250711) e da realização da perícia (id 128660293), houve o levantamento, sem ressalvas, do depósito relativo aos honorários periciais (id 135407807). Destarte, tendo em vista que o perito já prestou seus serviços e recebeu os respectivos honorários, bem assim levando em conta o direito de o perito desistir de prestar seus trabalhos, caso não concordasse com a remuneração, verifico a perda do objeto à impugnação dos valores outrora arbitrados. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo ao agravante o interesse recursal. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator